Tribunal: TJES
Processo: 5010654-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010654-93.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELDER JOSE AMARANTE

AGRAVADO: FABIO CARVALHO DE LIMA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de omissões e de contradição no Acórdão. 2. Inexistência de omissão, já que a causa foi solucionada de forma fundamentada pelo Tribunal. 3. Nos termos do entendimento do c. STJ, não “podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC). 4. A “contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, entre as proposições da própria decisão, e não entre a sua conclusão e a prova dos autos, os argumentos debatidos ou outros julgados” (REsp n. 2.082.051/SP). 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010654-93.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: HELDER JOSÉ AMARANTE

EMBARGADO: FABIO CARVALHO DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Helder José Amarante opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 8518272, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR COM INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POSSESSÓRIA. INSPEÇÃO JUDICIAL NO LOCAL DO LITÍGIO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão na qual o Juiz, após realizar inspeção judicial no local onde há disputa possessória, reconsidera “decisum” anteriormente proferido e, com isso, indefere medida possessória requerida na petição inicial. 2. Documentos acostados às contrarrazões que, aliados à contundência dos fundamentos declinados pelo Juiz, impedem o provimento do recurso e demandam maior aprofundamento probatório na fase instrutória do processo em trâmite no juízo originário. 3. Incidência do Princípio da Confiança no Juiz da causa, que, mais próximo das partes e com mais conhecimento da região onde estabelecido o litígio, somente deve ter a conclusão alterada quando restar suficientemente comprovadas as alegações das partes. Precedentes. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. e desprovido. (Id 4618069).

Nas razões do recurso em julgamento (id 8744131) o ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém omissões e contradição, os quais passo a examinar.

Segundo o Embargante, este egrégio Órgão Colegiado não teria enfrentado as provas dos autos nem examinado os argumentos suscitados nas razões recursais. Esta omissão ficaria clara ao se:

“(...) observar o próprio exemplo aduzido no julgado: por exemplo, o ofício da Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura do Município de Guarapari do qual se extrai que o acesso às propriedades das partes existe há vinte e cinco anos – conforme id 4173839.

6. Nas razões do agravo, a Embargante fez um tópico específico contra o documento acima, denominado ‘
IV.1.3. I Imprestabilidade do procedimento administrativo da Prefeitura de Guarapari – ES - SEMAG. Inexistência de lastro probatório, meras alegações.
’ Nesse extenso trecho foi demonstrada as diversas ilegalidades e total ausência de embasamento do ofício da Secretaria de Meio de Ambiente.

7. Restou demonstrado pela Embargante as diversas ilegalidades do procedimento da referida secretaria, destacando o que segue: (i) o procedimento foi feito a pedido do Embargado, em 10/05/2022, mas ele usou o nome do espólio do Sr. Wilson Pinto da Silva sem qualquer tipo de autoridade ou legitimidade para fazê-lo; (ii) na peça de instauração, redigida pelo próprio Embargado, este alegou que ‘
vistoria técnica, com objetivo de avaliar a única estrada existente que dá acesso à minha propriedade, uma vez que atualmente a mesma se encontra fechada por uma porteira, impedindo o direito de ir e vir. Ressaltamos que essa estrada já tem mais de 50 anos de existência
’. (iii) na fl. 12 do procedimento, o Secretário faz um ofício (nº 230/2022) em favor do Agravado afirmando que ‘trata-se de estrada existente a mais de 25 anos’ (SIC) – contudo não trouxe nenhum documento sobre tal fato, apenas uma alegação; (iv) no mesmo documento, citado no tópico anterior, o Secretário afirmou que determinou ao Agravante que mantivesse a porteira aberta ‘
uma vez que o direito de ir e vir não pode ser impedido
’.

(...)

10. O requisito básico de qualquer procedimento administrativo ou judicial, em um Estado democrático de direito, isto é, o contraditório e a ampla defesa, não foram respeitados no procedimento administrativo e, mesmo assim, foi levado em consideração como prova por este E. Tribunal.

11. O Embargado comprovou todas as ilegalidades do referido procedimento administrativo, que é unilateral, nulo e repleto de vícios que não podem ser sustentados, contudo, este E. Tribunal não analisou nenhuma das alegações do Embargante.

(...).

13. Inclusive, o laudo da própria inspeção judicial que embasou a decisão de piso recorrida possui inúmeros e graves erros de fato, que contrariam inclusive imagens contida nos autos. O laudo em questão foi devidamente impugnado, contudo, o r. acórdão deixou de observar, mais uma vez, as alegações do Embargante.”

Também seria omisso o Acórdão sobre questão de direito alegada pelo Embargante em suas razões recursais, isto é, o fato de que, com a Decisão o Embargado poderá construir em seu terreno e criar uma espécie de passagem forçada sem os requisitos legais para tanto, o que também justificaria a reforma do
decisum
impugnado no Agravo de Instrumento.

Quanto à contradição, o Embargante aduz que tal vício está atrelado aos demais argumentos suscitados em suas razões recursais, uma vez que se teria afirmado no Acórdão:

“(...) que as provas dos autos foram analisadas (da análise dos documentos de prova até então constantes nos autos), contudo, o r. acórdão não analisou as provas contidas nos autos, somente as alegações do Embargado, caso tivesse observado os documentos juntados pelo Embargante e suas alegação, observaria que não há qualquer tipo de prova da existência de acesso às propriedades há 25 anos.”

Com a mais respeitosa vênia do Embargante, a leitura de suas razões recursais demonstra, a um só tempo, a nítida intenção de rediscutir a causa decidida e, mais ainda, a pretensão de deslocar para a Segunda Instância discussão que deve ser, primeiro, resolvida e dirimida no Primeiro Grau de Jurisdição.

A contradição aventada pelo Embargante, por exemplo, não estaria entre as proposições e conclusões do julgado, mas, sim, entre a interpretação adotada por este egrégio Órgão Colegiado com aquela que o próprio Embargante entende como a correta.

Ocorre que a contradição que viabiliza correção via Embargos de Declaração é aquela interna do julgado e não entre a conclusão adotada pelo Tribunal com a pretendida pela parte. Neste mesmo sentido o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, entre as proposições da própria decisão, e não entre a sua conclusão e a prova dos autos, os argumentos debatidos ou outros julgados
. (...). (REsp n. 2.082.051/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024). (Sem grifo no original).

As omissões apontadas pelo Embargante, como antes mencionado, nada mais são do que impugnações às conclusões contidas no Acórdão e, ainda, nítida pretensão de transferir a este Tribunal discussão ainda pendente de análise no Primeiro Grau de Jurisdição.

Impende ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso dotado de devolutividade restrita, isto é, cabe ao Tribunal examinar somente aquela questão efetivamente decidida pelo Juiz no provimento judicial impugnado; avançar em temas ainda não analisados ou dependentes de dilação probatória implicaria em evidente e indevida supressão de instância.

No caso, como na Decisão recorrida a Magistrada
a quo
limitou-se a examinar os requisitos que permitem a concessão da proteção possessória requerida pelo Embargado, este Tribunal também só poderia examinar tais requisitos - e foi com base nesta análise que se concluiu pelo não provimento do recurso.

Ademais, o Acórdão é bem claro quanto à interpretação das provas dos autos, as quais, na cognição sumária e inicial exercida pela MM. Juíza
a quo
, permitem concluir do modo como consignado na Decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento.

O Embargante,
concessa venia
, não pretende corrigir omissão, mas questionar a interpretação das provas adotadas no Acórdão (os atos administrativos emanados pelo Município de Guarapari e, sobretudo, a inspeção judicial realizada no local), pretensão esta inviável de ser alcançada via Embargos de Declaração. Neste mesmo sentido, aliás:

(...). De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material. 2.
No caso, não se verifica a existência de qualquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
. 3.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido
. (...). (EDcl no AgInt no REsp n. 1.377.135/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). (Sem grifo no original).

Destarte, porque não existem os vícios suscitados pelo Embargante em suas razões recursais, minha conclusão é pelo desprovimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.